Tribunal: TJES
Processo: 0001475-35.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-35.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL ANTONIO MARINATO

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001475-35.2014.8.08.0023

APTE/APDO: MIGUEL ANTONIO MARINATO

APTE/APDO: KURUMÁ VEÍCULOS S/A

APTE/APDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM CHASSI (TORÇÃO LONGITUDINAL) ATESTADO POR LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. REDIBIÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PREÇO. LUCROS CESSANTES A APURAR EM FASE PRÓPRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 5.000,00). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória, declarou o desfazimento do negócio jurídico relativo a veículo Toyota Hilux CS 4x4 zero quilômetro (ano/modelo 2014, adquirido em 22/04/2014), condenou solidariamente as rés à restituição de R$ 92.613,00 e a lucros cessantes de R$ 109.620,00 (correção e juros conforme Súmula 43/STJ e art. 405 do CC), afastando danos morais. O autor adquiriu o veículo para atividade laboral (produtor rural, fretes de café). Logo após a compra, constatou desalinhamento visível (pneus dianteiros tocando a lataria), com reiteradas idas à concessionária (cerca de seis), sem solução efetiva. Perícia judicial concluiu existir deformação permanente de torção longitudinal no chassi, vício de fabricação, sem indícios de mau uso, acidente ou transporte de cargas; em novembro/2018 o odômetro marcava 32.262 km, vício ocorrido dentro da garantia contratual de 36 meses. Em apelação, o autor busca danos morais; as rés pugnam pela reforma total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a relação é de consumo e se incide o CDC; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial prevalece sobre pareceres das rés; (iii) determinar se o vício de fabricação autoriza redibição e restituição do preço (art. 18 do CDC e art. 441 do CC); (iv) reconhecer a responsabilidade solidária de fabricante e concessionária; (v) verificar o cabimento de danos morais e seu quantum; (vi) apreciar a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica se enquadra nos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se o regime consumerista ao negócio de compra de veículo zero quilômetro para uso laboral.

A perícia judicial, realizada por expert do juízo, atesta deformação permanente de torção longitudinal no chassi, caracterizando defeito de fabricação, sem indícios de mau uso, acidente ou uso extremo; por sua natureza técnica e imparcial, prevalece sobre pareceres unilaterais (CPC, art. 479; precedentes citados).

O vício se manifesta e é constatado dentro da garantia contratual (36 meses) e não é sanado apesar das idas à assistência, atraindo a disciplina do art. 18 do CDC e, de modo compatível, do art. 441 do CC, com legitimação da redibição e restituição do preço.

Fabricante e concessionária integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do produto perante o consumidor, conforme jurisprudência consolidada.

A frustração da legítima expectativa com veículo zero quilômetro e as reiteradas tentativas infrutíferas de reparo configuram dano moral indenizável, segundo orientação do STJ (AgInt no AREsp 821945/PI), sendo razoável o arbitramento em R$ 5.000,00, observados proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição do valor pago e os lucros cessantes permanecem, sendo estes a serem apurados em fase subsequente, como determinado na sentença, ante a necessidade de quantificação específica.

Correção monetária e juros seguem a Súmula 43/STJ e o art. 405 do CC, conforme fixado.

O desprovimento dos recursos das rés e o provimento do recurso do autor impõem majoração dos honorários advocatícios em 2% (CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recursos das rés desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Incide o CDC na compra de veículo zero quilômetro por consumidor para atividade laboral, com responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 2. A perícia judicial prevalece sobre pareceres unilaterais quando constata defeito de fabricação em veículo novo, ausentes indícios de mau uso. 3. A constatação de vício de fabricação não sanado no prazo legal autoriza a redibição e a restituição do preço (CDC, art. 18; CC, art. 441). 4. A reiteração de tentativas frustradas de reparo em veículo zero quilômetro configura dano moral indenizável, cabendo fixação moderada. 5. Mantêm-se correção e juros conforme Súmula 43/STJ e art. 405 do CC, com majoração de honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 18, § 1º, II; CC, arts. 405 e 441; CPC, arts. 479, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; Súmulas 43 e 362 do STJ; Súmulas 7 e 568 do STJ; Súmula 17 do TJGO.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 821945/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/06/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.495.793/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 03ª Turma, j. 02/12/2019, DJe 05/12/2019; STJ, REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2023; TJ-SP, Apelação 1048539-82.2021.8.26.0506, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2023; TJ-SC, AI 4003191-83.2016.8.24.0000, Rel. Des. Monteiro Rocha, 05ª Câmara de Direito Comercial, j. 04/04/2019; TJ-SC, APL 0025092-63.2012.8.24.0018, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, 07ª Câmara de Direito Civil, j. 10/11/2022; TJRJ, APL 0013034-58.2009.8.19.0087, Relª Desª Claudia Telles de Menezes, 04ª Câmara de Direito Privado, DORJ 24/05/2023; TJDFT, APC 0730664-37.2019.8.07.0001, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 06/04/2022, publ. 12/04/2022; TJGO, DAC 5511013-05.2019.8.09.0051, Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral, 2ª Câmara Cível, j. 04/04/2023, DJEGO 11/04/2023; TJES, Apelação 0001084-14.2013.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20/06/2024; TJES, Apelação 0013418-03.2020.8.08.0035, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Vitória/ES, 31/03/2025; TJES, Apelação 0003464-25.2019.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação 0003179-89.2018.8.08.0008, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001475-35.2014.8.08.0023

APTE/APDO: MIGUEL ANTONIO MARINATO

APTE/APDO: KURUMÁ VEÍCULOS S/A

APTE/APDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
t
rês
recursos de
apelação cível
interpostos
nos autos da ação ajuizada por
MIGUEL ANTONIO MARINATO
em desfavor de
KURUMÁ VEÍCULOS S/A
e

TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Pois bem.

Em resumo, c
uida-se de “
ação
indenizatória
”
ajuizada por
MIGUEL ANTONIO MARINATO

em desfavor de
KURUMÁ VEÍCULOS S/A
e
TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Dos fatos depreende-se que o autor, adquiriu o veículo
Toyota Hilux CS 4x4, 0 km, ano/modelo 2014,
em
22/04/2014,

para uso em sua atividade laboral, pois é
produtor rural e
realiza
fretes de sacas de café e outras mercadorias.

Narra que logo
após a compra,
notou que ocorreu um
desalinhamento visível
n
a carroceria
,
percebido por meio dos
pneus dianteiros
que estavam
tocando a lataria,
o que inviabilizou a instalação de carroceria de madeira, que amplia a capacidade de carga, tornando o
veículo
inapto a trafegar.

Relatou ainda as
reiteradas idas à concessionária (cerca de
seis ocorrências registradas
),
contudo com
apenas uma intervenção
(troca de coxins/parafusos/espaçador),
e sem
solução
do problema apresentado
.

Foi realizada a prova pericial, pela qual concluiu o expert que o veículo “
foi comercializado pela Requerida TOYOTA com uma visível
deformação permanente de tor
ç
ão lon
g
itudinal em seu chassi, acarretando um desnível na carroceria metálica. Tecnicamente, tal anomalia é considerada como

"defeito de fabricação
”. (fl16/17, volume 2, parte 2)

Acresce ainda que [...] “
apesar do fato do alinhamento de direção e rodas do veículo feito na data da perícia sob a supervisão desse expert e do acompanhamento dos Srs. Assistentes Técnicos das Requeridas, apresentar resultado dentro das tolerâncias exigidas pela fabricante, isso não determina que o veículo, efetivamente, não possua problemas de deformação permanente, visto que, de acordo com a fundamentação apresentada no item 3 deste laudo Pericial, um veículo que padece de deformação de torção longitudinal não necessariamente terá o comprometimento no alinhamento de

suas rodas e nem da direção. Ressalta-se ainda que o veículo na data da perícia estava em excelente estado de conservação e não foram encontradas quaisquer evidências de que o mesmo fora utilizado para transporte de cargas, ainda que tenha sido adquirido para tal finalidade e nem se submetido a mau uso ou uso extremo. Complementa este expert que, através da perícia realizada na parte inferior do veículo, o mesmo apresenta seus sistemas e componentes originais e íntegros, descartando-se assim qualquer acidente e/ou incidente externo sofrido, que pudessem viabilizar o surgimento da deformação apurada.
” [...]

Após a instrução processual,
foi proferida
a r. sentença objurgada, oportunidade em que
foram acolhidos
parcialmente
os pedidos formulados, afastando-se a condenação indenizatória por danos morais, nos seguintes termos, em parte:

[...]
“
parcialmente procedente o pedido inicial para declara
r
o desfazimento do negócio jurídico, retornando as partes ao status quo ante, e para

condenar as

partes

requeridas, solidariamente, a restituição do

valor de R$ 92.613,00, e lucros cessantes, no valor de R$ 109.620,00. Correção monetária e juros serão calculados de acordo com a Súmula 43 do STJ e art. 405 do CC.

Resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.“[...
]

Irresignad
os, cada qual por suas razões, pretendem seja modificada a sentença, em suma, no que se refere ao dano moral, por argumentos do demandante e, pelas acionadas, pela reforma total.

E
specificamente, o demandante,
pretende seja direcionada às acionadas a indenização a título de
dano moral,
de forma solidária.

A concessionária, pretende seja excluída da responsabilidade; afastada a restituição do preço/lucros cessantes e, subsidiariamente, pleiteia pela devolução do veículo livre de ônus e com documentação hábil.

Por fim, a empresa fabricante do veículo, pugna pela improcedência integral dos pedidos e, subsidiariamente, pela exclusão dos lucros cessantes ou sua limitação por critérios de lucro efetivo.

Enfrento o
mérito

dos recursos
de forma conjunta.

É notório que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

De início, destaco que o vício ocasionado no veículo
ocorreu dentro
da garantia
oferecida
(36 meses)
e
na
data da realização da
perícia,
novembro de 2018,
o veículo registrava
32.262 km

fl.20, volume 2, parte 2.

Ora, é
cediço
que a

prova pericial,
em casos tais, se sobrepões por seu conteúdo técnico, cuja conclusão só pode ser direcionada por
um
expert.

Sabe-se também que embora
o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial por força do princípio da livre persuasão racional e a despeito da regra prescrita no artigo 479 do CPC, a perícia judicial é de extrema importância para auxiliar o julgador em seu convencimento, sendo, muitas vezes, o seu elemento norteador.

Tomadas as premissas, verifica-se que a prova pericial produzida consubstancia a manutenção da conclusão contida na sentença, e que foi submetida ao crivo do contraditório.

Consigne-se que apesar da apresentação do parecer técnico pelo fabricante do veículo, os Tribunais pátrios tem adotado o entendimento de que prevalece o laudo elaborado pelo expert nomeado, o qual guarda presunção de veracidade e imparcialidade.

Confira-se:

[...] Pretensão na presente ação de devolução da quantia paga e indenização moral. Vício oculto que se manifestou dentro do prazo de garantia.
Perícia judicial que constatou que o problema não era decorrente de desgaste natural ou mau uso pela consumidora, mas se tratava de defeito inerente de fabricação. Análise da assistência técnica que não prevalece sobre o laudo pericial
. [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1048539-82.2021.8.26 .0506 Ribeirão Preto, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

"
Ocorrendo divergência entre os laudos do perito oficial e do assistente técnico da parte, prevalece a perícia oficial por ser alheia aos interesses das partes e merecedora de credibilidade
" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4003191-83 .2016.8.24.0000, rel . Des. Monteiro Rocha, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 04-04-2019). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-SC - APL: 00250926320128240018, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 10/11/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Em assim sendo,
constatado
o “
defeito de fabricação não observado pela montadora” (fl.9, v.2, parte2)
que,
segundo o perito, “
influencia principalmente na dirigibilidade do veículo ao realizar curvas, frenagens e acelerações, que são atreladas a performance e estabilidade do chassi, bem como consumo irregular e acentuado de pneus
”
, aplica-se o
art. 18 do CDC
1
(e, de modo compatível, os arts. 441 do CC
2
), legitimando a
redibição
e a
restituição do preço
, solução adequada
notadamente se
o vício
não é oportunamente sanado,
conforme se verifica no caso apresentado
.

Quanto à responsabilidade pelo prejuízo enfrentado,
fabricante e comerciante
devem responder de forma solidária
perante o consumidor,
que adquiriu o bem para desenvolvimento de atividade laboral.

Isso nos remete ao reconhecimento da obrigação em indenizar.
Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor alega a existência de vícios no veículo zero quilômetro que adquiriu. Sentença de parcial procedência que condena a fabricante e a vendedora, solidariamente, a restituir os valores pagos e a indenizar o autor por danos materiais e morais. Apelo das rés.
Consumidor comprova que o veículo, após pouco mais de um mês da aquisição, apresentou problemas no motor, freios, alarme, vidros, travas e banco traseiro. Assistência técnica que tentou reparar o veículo em várias oportunidades sem lograr êxito. Vício do produto e falha na prestação do serviço caracterizados
. Responsabilidade solidária do fabricante e da assistência técnica.

Descabida a anulação da sentença para realização de perícia. Notas fiscais e ordens de serviço emitidas pela primeira ré que comprovam os vícios no veículo. Noticiado o roubo do automóvel no curso do processo. Devida a restituição integral dos valores pagos, acrescido dos consectários legais. Art. 18, § 1º, do CDC. Danos morais configurados. Transtorno e frustração da legítima expectativa do consumidor. Verba arbitrada em R$ 2.000.00 que deve ser mantida. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Negado provimento aos recursos. (TJRJ; APL 0013034-58.2009.8.19.0087; São Gonçalo; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 24/05/2023; Pág. 346) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. (...) ALEGADO VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE, REVENDEDORA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. COMPRA DE AUTOMÓVEL ZERO KM. DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TROCA DO MOTOR DO VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. METODOLOGIA OBJETIVA. EXPOSIÇÃO CLARA, BEM ESTRUTURADA E OBJETIVA DO OBJETO DA PERÍCIA. RESPOSTA CONCLUSIVA. RESULTADO NÃO AFASTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA DOS PREJUÍZOS COMPROVADOS E DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO. REDUÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. (...) 3. A relação jurídica sob apreciação submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2º e 3º do mencionado Diploma Legal. 4.
Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm legitimidade passiva para integrar a lide todos os participantes da cadeia de consumo, tanto os fornecedores do produto, a exemplo do fabricante e da empresa revendedora, quanto os prestadores de serviços, a exemplo da concessionária que presta assistência técnica. Hipótese em que configurada a responsabilidade solidária por vício do produto.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Perícia. Prova técnica certificadora de que o vício apresentado. Perda do motor do veículo. Decorreu de mau funcionamento por defeito de fábrica do mecanismo, o qual levou mais de 30 (trinta) dias para ser sanado. Laudo fundamentado, objetivo e claro. Conclusão inequívoca que leva à imposição das medidas previstas no art. 18 do CDC. 6.
Evidenciada a inércia dos fornecedores em sanar o vício do produto no prazo máximo de trinta dias, legalmente estipulado, bem como dentro do prazo de garantia, contratualmente previsto, pode o consumidor exercer, entre as faculdades legalmente previstas em Lei, a de buscar a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.
Devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente.

Opção que atende ao objetivo de não penalizar o consumidor que, tendo desembolsado expressivo valor para adquirir produto colocado à venda, ao fim e ao cabo, não o recebe segundo o esperado e exigível padrão de qualidade e funcionalidade. Veículo com grave falha de funcionamento. Vício sanado intempestivamente. Afronta caracterizada a direitos garantidos pelo Código Consumerista e albergados constitucionalmente. (...) 8. Redução dos honorários advocatícios. Inviabilidade. Sucumbência que faz incidir a regra do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 9. Prequestionamento. Pretendida referência expressa do magistrado a comandos normativos visando ao prequestionamento da matéria para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário. Tema sedimentado nesta Corte de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de Lei apontados pela parte. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020). 10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados. (TJDF; APC 07306.64-37.2019.8.07.0001; Ac. 141.2267; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 12/04/2022) (grifei)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1.
A responsabilidade entre a fabricante, concessionária e fornecedores do serviço é solidária quanto aos prejuízos causados por vícios em veículo, por eventual falha de fábrica ou de montagem.
Sobre o tema, a Súmula nº 17 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás preconiza que "há responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, bem como daqueles que fazem parte da cadeia de consumo como fornecedores, na venda de veículo novo que apresenta vício ou defeito". 2.
Presente o vício no produto adquirido pelo autor, não solucionado no prazo legal, assiste-lhe o direito à restituição de valor atualizado e equivalente àquele por ele desembolsado, quando da aquisição do veículo, nos termos do artigo 18, caput, e § 1º, II, da Lei nº 8.078/90.
3. A reparação moral do Apelado pelas sucessivas idas à assistência, principalmente por se tratar de um carro novo, no qual depositava expectativas, deve ser mantida, conservando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau, acrescida de correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), ou seja, da sentença prolatada, e os juros de mora, a partir da citação. Ademais, a quantia indenizatória foi fixada em observância a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando as posições sociais do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade da ofensa e, por fim, a sua repercussão. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. (TJGO; DAC 5511013-05.2019.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 04/04/2023; DJEGO 11/04/2023; Pág. 845) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer. 2.
A concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo.
Súmula 568/STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.495.793/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019.) (grifei)

Quanto ao valor pago pelo veículo e a carroceria, adquirida para auxiliar o transporte feito com o veículo, verifica-se a comprovação por meio das notas fiscais acostadas aos autos.

Contudo, em relação aos lucros cessantes, embora comprovada a realização da atividade laboral pelo demandante, não restou claro, pela documentação acostada aos autos, o valor que deixou de auferir no período de paralisação do veículo, o que deve ser devidamente averiguado em fase subsequente, medida já indicada pelo magistrado na sentença.

Por fim, quanto aos danos morais alegadamente suportados, entendo pela necessidade de acolhimento do pedido.

Destaque-se não ter havido demonstrativo de que defeito enfrentado tenha sido ocasionado, ao menos em parte, pelo demandante, contudo, que exigiu, desde 2014, quando da aquisição do veículo, que implementasse medidas para fosse solucionado o problema enfrentado, desde o acionamento técnico oferecido pela garantia, até a judicialização dos pedidos, por ausência de êxito no reparo do veículo.

Sobre o ponto, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”

(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).

Diante das peculiaridades do caso examinado, da dupla finalidade do instituto, bem como da reiterada jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não se mostra excessivo e atende aos objetivos da norma, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e ainda, de dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso.

Vejamos conclusões ementadas neste e. Tribunal em casos similares:

[...]

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e proporcional, considerando as sucessivas falhas do veículo e o descaso das rés em reparar os vícios no prazo legal . Tal valor cumpre o caráter compensatório, pedagógico e punitivo.
Corrige-se de ofício os consectários legais incidentes sobre os danos morais, fixando juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Ford Motor Company Brasil Ltda e Contauto Continente Automóveis Ltda parcialmente provido, reformando-se a sentença para determinar que a restituição do valor pago observe a Tabela FIPE vigente no mês e ano do julgamento, com correção monetária pelos índices oficiais do TJES desde o efetivo prejuízo, qual seja, trinta dias após a notícia do primeiro defeito do veículo que ensejou a aplicação do artigo 18 do CDC e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação . Recurso de Tadeu Jacinto Baioco desprovido quanto à majoração dos danos morais, mantendo-se a sentença nesse ponto, com correção de ofício dos consectários incidentes. Tese de julgamento: A existência de vícios ocultos intermitentes, não sanados no prazo legal de 30 dias, confere ao consumidor o direito potestativo de exigir a rescisão contratual e a restituição do valor pago, conforme art. 18, § 1º, do CDC. A restituição do valor de veículo com vício oculto deve observar a Tabela FIPE para evitar enriquecimento sem causa, computando-se correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, aplicados exclusivamente pela taxa SELIC .
A fixação de indenização por danos morais decorrentes de sucessivos vícios em veículo novo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os prejuízos ao consumidor e o caráter pedagógico da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º; CC, arts. 389 e 395 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.101.225/BA, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJe 15.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001084-14.2013 .8.08.0024, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.06.2024 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134180320208080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

[...]
III.
Danos materiais comprovados e danos morais configurados, sendo o valor da reparação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente e apta a arrefecer os desgastes e transtornos suportados pelo consumidor sem configurar enriquecimento sem causa, como medida didática considerando o grau de culpa do ofensor, a razoabilidade, proporcionalidade, regras da experiência e bom senso, realidade da vida e peculiaridades do caso concreto
. IV. Fornecedora que deverá restituir ao consumidor todos os valores que esse eventualmente pagou como parcelas de financiamento ou que digam respeito ao tributo IPVA e taxa de licenciamento do veículo, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. V. Sentença reformada parcialmente para declarar rescindido o contrato de financiamento, posto que acessório ao contrato de compra e venda principal, reconhecer a ocorrência do dano extrapatrimonial e condenar a apelada JMR no pagamento das parcelas indenizatórias e ressarcitória. VI. Recursos conhecidos, PROVIDO PARCIALMENTE o apelo adesivo de JAIRO SANTOS MOURA e DESPROVIDO o apelo principal de JMR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003464-25.2019 .8.08.0048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

[...] 4. Ademais faz jus a apelada ao recebimento de indenização por danos morais, eis que não pode ser considerar o ocorrido como mero dissabor. Analisando a condição econômica das partes, a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme estabelecida na r. sentença, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para indenizar a autora da demanda, sem, todavia, perder de vista o caráter punitivo e preventivo do dano moral. 5. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031798920188080008, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Em conclusão
,
modifica-se a sentença, portanto, para acrescer à obrigação delimitada às acionadas, a indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais, tal qual proferida
.

Ante o exposto,
conheço dos recursos.

Dou provimento ao apelo de
Miguel Antônio Marinato
,

para condenar as acionadas, de forma solidária, a indenizar o demandante/apelante a título de danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nego provimento ao apelo de
Toyota do Brasil LTDA
e

N
ego
provimento ao apelo de
Kurumá Veículos Toyota
.

Em consonância, majora-se em 2% o percentual dos honorários advocatícios, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

2

Art. 441.
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso das rés.